Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-11.2018.8.26.0609
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO PREFEITO. Prova testemunhal e documental que indicam que não houve irregularidade no uso do espaço. Espaço cedido, com termo de permissão de uso, após procedimento administrativo e pago preço público. Não comprovada a utilização de recursos públicos ou lesão ao erário. Ação julgada improcedente em primeira

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO PREFEITO. Prova testemunhal e documental que indicam que não houve irregularidade no uso do espaço. Espaço cedido, com termo de permissão de uso, após procedimento administrativo e pago preço público. Não comprovada a utilização de recursos públicos ou lesão ao erário. Ação julgada improcedente em primeira instância. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.